Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730656-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: ROSELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP, ROSELLA BANDEL TUSCO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisões da 13a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de indispobibilidade de bens por meio do CNIB (proc. no 0720665-26.2020.8.07.0001, IDs no 100839999 e no 101681958). 2. O agravante alega, em suma, que as decisões que indeferiram a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar bens dos devedores, ora agravados, não seria razoável e devem ser reformadas. 3. Defende que a consulta ao CNIB viabiliza a identificação de bens imóveis em todo o território nacional, viabilizando a satisfação da dívida, em alinhamento com as diretrizes firmadas pelo novo CPC e seus princípios. 4. Afirma que a ausência de credenciamento é insuficiente para o indeferimento, pois pode ser realizado pelos membros do Judiciário ou a expedido ofício. Sustenta que foram esgotadas todas as diligências, o que justifica a utilização do meio subsidiário para localização de bens, nos termos do REsp no 1.377.507/SP. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja realizada a pesquisa quanto à indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No mérito, requer a reforma das decisões, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 29291402). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos executados, ora agravados, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. 15. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” 16. No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são: “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens” (informação disponível no endereço eletrônico &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso em 7/5/2021 às 14:15h). 17. Ademais, também consta que “na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita” (disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso 7/5/2021 às 14:15h). 18. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 19. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 20. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 21. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 22. Não há decreto judicial de indisponibilidade de bens dos agravados. Não encontrar bens para penhora não equivale à indisponibilidade. 23. O precedente citado pelo agravante REsp no 1.377.507/SP analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, que não se confunde com monitória. Aliás, o item 2 da ementa do acórdão sob comento corrobora essa distinção. 24. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) para seja efetivada a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 26. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 28. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO